Tribunal: TJES
Processo: 5018717-05.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa SELIC
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018717-05.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: ADRIANO NASCIMENTO DO CARMO e outros (4)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO MENSAL. COISA JULGADA. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. VALOR TOTAL (RATEADO) VS. INDIVIDUAL. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. SÚMULA 490/STF. EC Nº 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão em cumprimento de sentença que, ao definir os parâmetros de cálculo de pensão por ato ilícito, determinou que o valor de 2/3 (dois terços) do salário mínimo seria devido individualmente a cada um dos cinco exequentes, e não rateado, e fixou a metodologia de aplicação dos consectários legais (SELIC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) a interpretação do título executivo, para definir se a pensão fixada em 2/3 do salário mínimo é um valor total a ser rateado ou uma verba individual devida a cada beneficiário; (ii) a legalidade da vinculação da pensão às variações do salário mínimo (Súmula 490/STF); (iii) a ocorrência de anatocismo na aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado (principal + juros + correção) até a EC nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão em cumprimento de sentença deve se ater aos estritos limites do título executivo, sob pena de violação à coisa julgada. A condenação a pagar pensão "aos requerentes" (plural) em "importe equivalente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo" fixa o valor total da obrigação, a ser rateado (dividido) entre os beneficiários, não se multiplicando o valor-base pelo número de pensionistas.

4. Nos termos da Súmula 490 do STF, a pensão por responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário mínimo vigente e "ajustar-se-á às variações ulteriores". Tal reajuste não se confunde com indexação vedada (art. 7º, IV, CF), mas constitui o critério para manter o valor real da prestação alimentar de trato sucessivo.

5. A aplicação da Taxa SELIC (EC nº 113/2021) sobre o montante consolidado (principal + juros e correção apurados pelo regime anterior) não configura anatocismo vedado, mas a correta metodologia de transição entre os regimes de atualização de débitos da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Viola a coisa julgada a decisão em cumprimento de sentença que multiplica o valor-base da pensão (2/3 do salário mínimo) pelo número de beneficiários, quando o título executivo fixou o referido importe "aos requerentes", determinando o rateio do valor total. 2. É válida a atualização da pensão por ato ilícito com base nas variações ulteriores do salário mínimo, conforme Súmula 490/STF, independentemente do valor do salário mínimo à época do evento danoso. 3. Não configura anatocismo a incidência da Taxa SELIC, a partir da EC nº 113/2021, sobre o montante consolidado da dívida (principal acrescido dos juros e correção devidos até 08/12/2021).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, IV; Emenda Constitucional nº 113/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

PROCESSO Nº
5018717-05.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO.
AGRAVADO: ADRIANO NASCIMENTO DO CARMO e outros (4)

Advogado do(a) AGRAVADO: AURELIO FABIO NOGUEIRA DA SILVA - ES7982-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara do juízo de Iúna/ES, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0000012-40.2020.8.08.0058, rejeitou a arguição de prescrição quinquenal, fixou a base de cálculo da pensão mensal em 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente no mês de referência de cada parcela, para cada um dos exequentes (rejeitando o rateio), e definiu os consectários legais como IPCA-E para correção e juros da poupança até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a Taxa SELIC sobre o valor consolidado.

Inconformado, o Agravante interpôs recurso alegando, em síntese: i) que a decisão viola a coisa julgada, pois a sentença teria fixado a pensão com base no salário mínimo da época do evento danoso (outubro/2008), e não o vigente em cada parcela; ii) a impossibilidade de indexação da pensão ao salário mínimo, por vedação constitucional (art. 7º, IV, CF) e por implicar ganho real (político-econômico) e não mera atualização monetária; iii) que o título executivo fixou a pensão em 2/3 do salário mínimo como valor total a ser rateado entre os beneficiários, e não 2/3 para cada um; iv) a ocorrência de anatocismo (juros sobre juros) na metodologia de aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado (principal + juros + correção), uma vez que a SELIC já engloba juros; v) a necessidade de se observar a prescrição quinquenal, que foi rejeitada pela decisão.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso restou parcialmente deferido.

Pois bem. Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo, ao menos em parte. Explico.

Conforme já ponderado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, a controvérsia recursal cinge-se à análise da decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, que definiu os parâmetros de cálculo da pensão devida pelo Agravante aos Agravados.

O Estado, ora Agravante, impugna quatro pontos centrais: i) o valor da pensão, defendendo que os 2/3 (dois terços) do salário mínimo fixados no título devem ser rateados entre os beneficiários, e não pagos individualmente a cada um; ii) a base de cálculo, alegando que a vinculação ao salário mínimo vigente em cada parcela configura indexação inconstitucional; iii) os consectários legais, sustentando a ocorrência de anatocismo na aplicação da Taxa SELIC; e iv) a rejeição da prescrição quinquenal.

A sentença exequenda, que constitui o título executivo judicial, condenou o Estado "a pagar pensão aos requerentes, em importe equivalente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo, até que o atingimento da idade de 25 (vinte e cinco) anos de vida, por cada um deles, assegurado o direito de acrescer". A decisão agravada, por sua vez, interpretou tal dispositivo e fixou que "a cota de 2/3(dois terços) do salário mínimo é individual para cada um dos exequentes", determinando o cálculo sobre "2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente no mês de referência de cada parcela, para cada exequente".

A interpretação conferida pelo magistrado de piso, data venia, exorbita os limites da coisa julgada. O dispositivo da sentença é claro ao fixar o importe da pensão em "2/3 (dois terços) do salário mínimo", destinando-o "aos requerentes" (no plural). A expressão "por cada um deles", no contexto da frase, refere-se inequivocamente ao termo final da obrigação, ou seja, à limitação temporal do pensionamento (25 anos de idade), e não a uma multiplicação do valor-base (2/3) pelo número de beneficiários.

Ademais, a fixação da pensão em 2/3 dos rendimentos (ou, na ausência destes, do salário mínimo) é parâmetro consolidado na jurisprudência pátria, que presume que o de cujus despenderia cerca de 1/3 de seus ganhos com suas despesas pessoais, sendo os 2/3 restantes destinados à família. A decisão agravada, ao fixar 2/3 para cada um dos cinco Agravados, multiplicou exponencialmente o valor da condenação, em nítida afronta ao título executivo e em dissonância com a própria ratio do instituto da pensão por ato ilícito.

Dessa forma, assiste razão ao Agravante neste ponto, devendo a decisão ser reformada para estabelecer que o valor total da pensão equivale a 2/3 (dois terços) do salário mínimo, devendo este montante ser rateado (dividido) igualmente entre os beneficiários, até o implemento do termo final individual (25 anos), momento em que a cota do beneficiário que atingiu o limite de idade deverá acrescer à dos demais, conforme expressamente "assegurado o direito de acrescer" no título.

No que tange aos demais pontos, contudo, a decisão agravada deve ser mantida.

Quanto à alegação de impossibilidade de vinculação ao salário mínimo, sob o argumento de vedação constitucional (art. 7º, IV, CF) e de que o cálculo deveria se basear no salário mínimo da época do evento danoso (2008), a tese não se sustenta.

Embora o Agravante cite precedentes do STJ que vedam o salário mínimo como indexador, o próprio Estado reconhece a existência da Súmula 490 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe: "A pensão correspondente à indenização, resultante de responsabilidade civil, deve ser calculada com base no salário-mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustar-se-á às variações ulteriores".

A decisão agravada, ao determinar o cálculo com base no "salário mínimo vigente no mês de referência de cada parcela", nada mais fez do que aplicar o entendimento sumulado pelo STF, garantindo que a pensão, de natureza alimentar e trato sucessivo, mantenha seu valor real ao longo do tempo, o que não se confunde com a vedação de uso do salário mínimo como mero fator de indexação. Manter o valor base de 2008 e corrigi-lo monetariamente, como pretende o Estado, implicaria, na prática, desvincular a pensão de seu parâmetro original (salário mínimo), violando o comando da Súmula 490. Correta, portanto, a manutenção do salário mínimo vigente como base de cálculo.

Igualmente sem razão o Agravante quanto à suposta ocorrência de anatocismo na aplicação da Taxa SELIC. A decisão agravada determinou a incidência de IPCA-E e juros de poupança até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, "exclusivamente a Taxa SELIC sobre o valor consolidado (principal corrigido e juros apurados até a data da EC n 113/2021)".

Esta metodologia observa estritamente o disposto na Emenda Constitucional nº 113/2021, que alterou o regime de juros e correção monetária nas condenações da Fazenda Pública. A incidência da SELIC (que já engloba juros e correção) sobre o montante apurado até a vigência da referida Emenda não configura anatocismo vedado, mas apenas a correta transição de regimes de atualização, aplicando-se o novo índice único sobre o quantum debeatur consolidado até aquele marco temporal.

Por fim, quanto à prescrição quinquenal, rejeitada em primeira instância, a decisão também se mostra correta. Tratando-se de prestação de trato sucessivo, como é o caso da pensão, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, não havendo que se falar em prescrição do fundo de direito. A decisão agravada, ao determinar o cálculo a partir do evento danoso (25/10/2008), apenas seguiu o que foi determinado no título executivo, que fixou tal data como o termo inicial dos juros e da correção da pensão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a decisão agravada no ponto em que fixou o valor da pensão, estabelecendo que o montante de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, fixado no título executivo, constitui o valor total da pensão, a ser rateado (dividido) igualmente entre os beneficiários, assegurado o direito de acrescer quando do implemento do termo final (25 anos) para cada um deles, conforme já definido na sentença.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.